Tribunal: TJSP
Processo: 1002274-68.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Ação regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica – Nexo de causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da

Ementa:
Ação regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica – Nexo de causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.

2. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação de circunstância dirimente de responsabilidade.

Ação julgada procedente em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002274-68.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelado SANTANDER SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. VIRGÍLIO DE OLIVEIRA E MAIA DA ROCHA,
E NO PROSSEGUIMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, PREVALECEU O VOTO
INTERMEDIÁRIO
DO
3o
DESEMBARGADOR,
QUE
DEU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO. VENCIDO EM PARTE O RELATOR SORTEADO
QUE NEGAVA PROVIMENTO, COM DECLARAÇÃO DE VOTO E O 4o
DESEMBARGADOR QUE DAVA EM MAIOR EXTENSÃO. ACÓRDÃO COM O 3o
DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO, vencedor, DÉCIO RODRIGUES, vencido, ITAMAR GAINO
(Presidente), ADEMIR BENEDITO, VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 27 de julho de 2020
ITAMAR GAINO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1002274-68.2019.8.26.0481
APELANTE: CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADO: SANTANDER SEGUROS S/A
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
VOTO No 45021
Ação regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços –
Energia elétrica – Nexo de causalidade – Danos a
equipamentos elétricos.
1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos
direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância
despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos,
decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na
regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.
2. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência
do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação
de circunstância dirimente de responsabilidade.
Ação julgada procedente em parte. Recurso parcialmente
provido.
Adota-se o relatório do ilustre Relator sorteado:
“Cuida-se de apelação respondida e bem processada por
meio da qual a concessionária de energia elétrica ré quer ver reformada a r.
sentença de fls. 411/417 que julgou procedente a ação regressiva para
condená-la a pagar à autora R$ 3.507,00, a título de danos materiais, com
correção monetária desde a data do pagamento aos segurados e com
acréscimo de juros de mora simples de 1% ao mês, contados da citação, por
se tratar de ilícito contratual. Condenou, ainda, o vencido ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação. Sustenta a apelante, em
apertada síntese, ausência de nexo de causalidade e seu dever de indenizar,
pleiteando o indeferimento da perícia técnica e afirmando recusa injustificada
de exibição dos equipamentos pela seguradora, além da ausência de laudo
técnico especializado. Discorre sobre a ocorrência de caso fortuito ou força
maior a isentar-lhe de responder pelos danos e lança mão da teoria do risco
administrativo. Colaciona jurisprudência. Pede aplicação da Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL, que dispõe sobre ressarcimento de danos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unidades consumidoras, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.
Nega qualquer defeito na prestação de serviços e afirma que não cometeu ato
ilícito. Pede o provimento do recurso, para julgar a demanda improcedente.”
É o relatório.
A autora postulou reembolso de valores pagos a dois
segurados, em razão de danos a aparelhos a eles pertencentes e que teriam
sido danificados por causa de oscilação da energia elétrica distribuída pela ré.
São eles: Vanderson Mateus Trevelin e Aline Jorge de Oliveira Romano.
Em sua contestação, a ré, entre outros aspectos, analisou
seu sistema de controle de tensão elétrica nas datas em que teriam ocorrido
tais danos.
Quanto ao primeiro segurado ela esclareceu, à fl. 98, o
seguinte:
“efetuou análise no Sistema e verificou existe registro de
perturbação no sistema na data informada, entretanto, tal fato pode ter
ocorrido em decorrência de fenômenos naturais (fortes chuvas)”.
Juntou as telas sistêmicas relativas a essa informação.
Com respeito à segunda segurada, ela esclareceu, às fls.
100/101, o seguinte:
“em análise ao Sistema verificou-se que não há registro de
interrupção ou qualquer perturbação no sistema elétrico que possa ter causado
os danos alegados na data informada”.
Agregou
as
telas
sistêmicas
comprobatórias
dessa
informação.
Na condição de concessionária de serviço público, estando
sujeita à fiscalização permanente da Agência Reguladora de sua atividade, ela
goza, em suas informações, de presunção de veracidade.
Ademais, referidas telas sistêmicas não deixam margem de
dúvida quanto aos registros da tensão elétrica nas datas em que teriam
acontecido os danos.
É irrelevante, para a solução da lide, a informação
complementar relacionada ao primeiro segurado, de que a perturbação do
sistema poderia ser consequência de fenômenos naturais (fortes chuvas). Pois
se cuidaria, aí, de fortuito interno, inerente à atividade de distribuição de
energia elétrica, não consistindo em excludente de responsabilidade.
Logo, a ação é parcialmente procedente, com a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ré ao reembolso em relação ao valor pago ao primeiro segurado,
Vanderson Mateus Trevelin. Quanto à segunda segurada, a autora não tem
direito a reembolso.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte pagará as
custas e os honorários advocatícios à ex adversa, estes arbitrados em 20%,
ambas as verbas na proporção da derrota.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Terceiro Desembargador e
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 8291
Apelação Cível no 1002274-68.2019.8.26.0481
Comarca: Presidente Epitácio
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Apelado: Santander Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO. Seguro Residencial. Danos
em
equipamentos
eletroeletrônicos.
Indenização realizada. Ação regressiva
de seguradora contra a concessionária do
serviço de energia elétrica. Sentença de
procedência.
Responsabilidade
civil.
Indenização
por
danos
materiais.
Sobrecarga na rede de fornecimento de
energia elétrica. Avarias em aparelhos
eletroeletrônicos.
Responsabilidade
objetiva da prestadora do serviço. Risco
da atividade. Oscilação na tensão de
energia elétrica, ainda que decorrente de
descargas atmosféricas, constitui fortuito
interno e está inserida no risco da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade desenvolvida pela prestadora
do
serviço
público.
Danos
e
ressarcimento dos prejuízos causados aos
segurados que foram satisfatoriamente
demonstrados. Indenização devida. Sentença confirmada. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual a concessionária de energia elétrica
ré quer ver reformada a r. sentença de fls. 411/417 que julgou
procedente a ação regressiva para condená-la a pagar à autora R$
3.507,00, a título de danos materiais, com correção monetária
desde a data do pagamento aos segurados e com acréscimo de
juros de mora simples de 1% ao mês, contados da citação, por se
tratar de ilícito contratual. Condenou, ainda, o vencido ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação. Sustenta a apelante, em apertada síntese, ausência
de nexo de causalidade e seu dever de indenizar, pleiteando o
indeferimento da perícia técnica e afirmando recusa injustificada
de exibição dos equipamentos pela seguradora, além da ausência
de laudo técnico especializado. Discorre sobre a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso fortuito ou força maior a isentar-lhe de responder pelos
danos e lança mão da teoria do risco administrativo. Colaciona
jurisprudência. Pede aplicação da Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL, que dispõe sobre ressarcimento de danos a
unidades consumidoras, em detrimento do Código de Defesa do
Consumidor. Nega qualquer defeito na prestação de serviços e
afirma que não cometeu ato ilícito. Pede o provimento do recurso,
para julgar a demanda improcedente.
É o relatório.
Os
documentos
acostados
aos
autos,
mormente em fls. 36/71, foram suficientes para o deslinde da causa,
comprovando a relação jurídica entre as partes envolvidas e o
pagamento do quantum debeatur.
Consta dos autos que a oscilação de energia e
a má qualidade desta ocasionaram danos a bens móveis elétricos
dos segurados.
A seguradora, então, ressarciu os segurados
conforme bem demonstrado por meio dos documentos juntados na
inicial que dão conta do pagamento efetuado diretamente na conta
corrente dos segurados (fls. 49 e 66), motivo pelo qual pretende,
regressivamente, reembolso dos valores pagos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença deve ser mantida.
De início, insta deixar consignado ser
aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois presente
a figura do segurado/consumidor, destinatário final dos serviços de
energia elétrica e da ré/fornecedora, conforme Lei 8078/90, com
prescrição em cinco anos, ex vi do artigo 27 do CDC, o que
inocorreu hic et nunc.
Com efeito, o sinistro foi coberto pela
seguradora que, dessa forma, se sub-rogou nos direitos do segurado
(arts. 349 e 786 do Código Civil). E, de acordo com o art. 786 do
Código Civil, a sub-rogação transfere ao novo credor todos os
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o autor do dano.
No mais, nos termos do art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal, a ausência de prévio processo administrativo
não impede a reparação dos danos, não sendo, pois, requisito para
ajuizamento da demanda, sob pena de violar o direito de acesso à
Justiça. Ademais, a Resolução Aneel 414/10 não pode sobrepujar o
princípio constitucional supracitado.
Tratando-se de responsabilidade objetiva,
bastava a demonstração do nexo causal, ônus do qual a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
satisfatoriamente se desvencilhou. Neste sentido:
“Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais.
Vício no serviço de fornecimento de energia.
Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a regularidade no fornecimento
de energia elétrica e a ausência de nexo
causal entre o dano no eletrodoméstico da
autora e a oscilação de energia. Manutenção
da
determinação
de
instalação
de
transformador de energia na residência da
autora.
Dano
material
devidamente
comprovado nos autos. Responsabilidade
civil objetiva. Dever de indenizar da ré
mantido. Art. 927, CC. Ausência de prévio
processo administrativo não impede a
reparação dos danos. Art. 5o, XXXV,
Constituição Federal. (...).” (TJSP, Apelação
no 0011041-27.2009.8.26.0073, 29a Câmara
de Direito Privado, Rel. Hamid Bdine, j.
12/02/2014).
Inegável a relação de consumo existente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre o usuário e a concessionária do serviço público e comprovado
o pagamento de indenização aos segurados, a autora assumiu a
posição daquele, sub-rogando-se nos direitos e deveres, inclusive os
privilégios previstos na lei consumerista.
No que tange à responsabilização da
concessionária apelante, há de se reconhecer que sua
responsabilidade perante a recorrida é objetiva, estando baseada na
teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a qual somente pode
ser afastada mediante comprovação de culpa da vítima ou de
terceiro, ou ainda em razão de caso fortuito ou de força maior,
nenhuma das excludentes está presente no caso, com inutilidade de
prova pericial, mormente porque houve considerável transcurso de
tempo e o pagamento já restou efetuado.
Como se vê, os danos reportados ocorreram
por falha na prestação dos serviços da concessionária ré, sendo
certo que a requerida não logrou êxito em demonstrar o contrário,
isto é, que inexistiu o alegado defeito, tampouco comprovou a
existência de circunstâncias dirimentes de responsabilidade,
cabendo anotar que a jurisprudência desta Corte já manifestou o
entendimento de que, em caso de queda de raios/oscilação de
energia etc, persiste a responsabilidade objetiva da concessionária
do serviço público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O entendimento jurisprudencial majoritário
a respeito do assunto é no sentido de que a ocorrência como a
presente é comum e recorrente na atividade desenvolvida pela
apelante, incumbindo a ela a realização de manutenção preventiva
na rede elétrica e o investimento em equipamentos que possam
minimizar os efeitos desses fenômenos naturais que são
intrínsecos à sua atividade.
Assim, restou comprovado o nexo de
causalidade, pois se insere no risco da atividade da
concessionária, de modo que suas consequências não podem ser
repassadas ao consumidor. Neste sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA Seguro Danos
ocasionados por oscilações na rede de
energia
elétrica

Sentença
de
improcedência dos pedidos Irresignação
da autora Cabimento Ré que não se
desincumbiu do ônus processual de demonstrar que se preparou
adequadamente à ocorrência dos eventos
naturais Descarga elétrica que configura
evento previsível e que faz parte do risco da
atividade
desempenhada
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária, equiparando-se ao fortuito
interno Alegação de ausência de pedido
administrativo de ressarcimento de danos
elétricos e necessidade de aplicação da
resolução normativa 414/2010, da ANEEL
Descabimento
Pedido administrativo
que não é requisito ao ajuizamento de ação
regressiva
Resolução que não se
sobrepõe às disposições constantes no
Código Civil
Aplicação das normas
consumeristas
Sentença reformada

Aplicação do artigo 1.013, § 3o do Código
de Processo Civil
Procedência dos
pedidos Recurso provido.” (Apelação no
1093684-60.20178.26.0100, 11a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Renato Rangel
Desinano, j. 15/05/2018)
“Ação regressiva de ressarcimento Descarga elétrica que danificou os
equipamentos eletrônicos do segurado -
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualidade de prestadora de serviço público
da ré - Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC -
Oscilação
de
voltagem
e
descargas
elétricas - Evento previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por
se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo
meios de controlar a oscilação na tensão -
Precedentes Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos Recurso não provido”.
(Apelação no 1014157-92.2016.8.26.0068,
22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Roberto Mac Cracken, j. 11/05/2017).
“Civil e processual. Ação regressiva de
ressarcimento de danos. Sentença de
procedência.
Pretensão
à
reforma.
Impossibilidade. A empresa de energia
elétrica
é
responsável
pelos
danos
causados a aparelhos domésticos em
decorrência da oscilação de energia.
Incidência do artigo 37, § 6o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal e do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor. Se esses
danos são ressarcidos por seguradora, esta
tem o direito de ser reembolsado, por força
do artigo 786 do Código Civil. RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação
no
1008379-79.2015.8.26.0100, 27a Câmara de
Direito Privado, Rel. Mourão Neto, j.
15/12/2015).
E, ao contrário do quanto assevera, há nos
autos farta documentação a corroborar o pedido. A seguradora
instaurou processo de averiguação dos danos e elaborou perícia
técnica, bem como avaliação do bem sinistrado. Trouxe aos autos
toda a documentação pertinente acima descrita, bem como os
dados da apólice de seguro e comprovou o pagamento (fls.
36/71).
Evidente, pois, o dever de a apelante
indenizar os danos alegados, porquanto decorrentes do risco de
sua atividade.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
Por fim, tendo em vista o trabalho adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvido em decorrência da interposição do presente recurso,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em
15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento), com
fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator Sorteado - Declaração Voto Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ITAMAR GAINO
121B3C1A
5
15
Declarações de
Votos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
12998434
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002274-68.2019.8.26.0481 e o código de confirmação da tabela acima.